Tribunal: STF
Processo: ARE 1299747
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 2, fl. 103):



    CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO TETO PREVISTO NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. BENEFÍCIOS ANTERIORES. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. APLICAÇÃO RESTRITA AOS BENEFÍCIOS CUJO SALÁRIO DE BENEFÍCIO SOFREU LIMITAÇÃO DO TETO DA ÉPOCA. IMPROVIMENTO. 



    1. A pretensão deduzida no presente feito é de reajuste da renda mensal, decorrente da majoração do teto dos benefícios com a edição das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, não se cogitando, pois, de decadência, haja vista não se tratar de revisão do ato de concessão do benefício.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 564.354, reconheceu aos segurados do Regime Geral da Previdência Social o direito de revisão da renda mensal dos benefícios, para que seja observado em relação aos benefícios concedidos antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, e que sofreram a limitação do teto vigente à época da concessão, a aplicação dos novos tetos, definidos nas citadas emendas (R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00, respectivamente). Na ocasião, o Pretório Excelso afastou a alegação de ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade das leis.



    3. Para os benefícios que se enquadrem na hipótese de revisão, deve ser levada em consideração eventual revisão administrativa decorrente do art. 26 da Lei 8.870/94 e do art. 21, § 3º, da Lei 8.880/94, uma vez que tais normas determinaram a revisão dos benefícios cuja renda mensal inicial tenha sido calculada sobre salário de benefício inferior à média dos 36 últimos salários de contribuição, em razão do limite previsto no art. 29 da Lei 8.213/91.



    4. No caso concreto, os documentos acostados pelo próprio demandado indicam que a aposentadoria que originou o benefício da autora foi reduzida ao teto, bem como que não foi objeto de revisão administrativa, por ter sido concedida antes de 05/04/1991.



    5. Apelação do INSS improvida. Condenação da autarquia previdenciária em honorários recursais fixados em 10% do valor arbitrado na sentença para os honorários sucumbenciais”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 2, fl. 106), foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa (Vol. 2, fl. 140):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.



    2. Verificada omissão no acórdão quanto ao critério de correção monetária, matéria devolvida pelo INSS na apelação, os embargos devem ser acolhidos para que seja suprido o vício.



    3. Esta Corte já firmou o entendimento de que o julgamento das ADIs 4357 e 4425 pelo Supremo Tribunal Federal importou na declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, sendo, pois, descabida a pretensão de aplicação de norma declarada inconstitucional



    4. A pretensão de rediscutir o entendimento firmado no acórdão embargado no que diz respeito a ausência de decadência e o direito do segurado à aplicação dos tetos das EC's 20/98 e 41/2003, desde que comprovado que o benefício foi tetado ao tempo da concessão, o que de fato restou provado nos auto, não se insere em nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, devendo ser formulado em recurso próprio à rediscussão do mérito.



    5. Embargos de declaração parcialmente providos”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 2, fl. 143), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 5º, XXXVI e 195, §5º, da Constituição, bem como a jurisprudência do STF firmada no Tema 76 da repercussão geral.



    Aduz que “o simples fato dos benefícios terem sido tetados quando da sua concessão não significa dizer que haverá necessariamente direito à revisão, pois é preciso verificar se algum efeito da incidência do teto ainda remanesce quando da entrada em vigor das EC 20/1998 e 41/2003” (Vol. 2, fl. 145).



    Afirma que “a decisão recorrida, ao determinar a retirada do teto previdenciário na origem, implicou em majoração de benefício sem a correspondente fonte de custeio total, o que é vedado não só para o legislador, mas também para o aplicador da lei ao caso concreto, nos termos do art. 195, § 5°, da Constituição Federal” (vol. 2, fl. 147). 



    Sustenta que, “ao estabelecer a retirada do teto previdenciário na origem”, o acórdão recorrido “declarou implicitamente a inconstitucionalidade de dispositivos legais (arts. 29, §2º e 33 da Lei 8213/91)”, violando, assim, o artigo 97 da CF/1988.



    Por fim, quanto aos consectários legais, defende a incidência da TR para fins de correção monetária, em conformidade com o decidido nas ADIs 4357 e 4425.



    O Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas 76 e 810 da repercussão geral. Quanto à alegada ofensa ao artigo 97 da CF/1988, inadmitiu o apelo, argumentando a necessidade de análise da legislação infraconstitucional (Vol. 2, fl. 264).



    Em face dessa decisão, o INSS interpôs Agravo Interno, requerendo a sua reforma para admitir o Recurso Extraordinário ao fundamento de que a matéria posta a debate não tem relação com o julgamento do RE 564.354/SE e do RE 870.974/SE (Vol. 2, fl. 268). 



    A parte também interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, aduzindo que o acórdão recorrido baseou-se no RE 561.354-RG, de modo que não há falar em ofensa reflexa à Constituição (Vol. 2, fl. 276).



    O Agravo Interno foi improvido, nos termos do seguinte cabeçalho de ementa (Vol. 2, fl. 329):



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECADÊNCIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS DO RGPS INSTITUÍDOS PELAS EC'S NºS 20/98 E 41/2003. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO PERÍODO DENOMINADO "BURACO NEGRO". INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO. RE 937.595 RG. FONTE DE CUSTEIO. VIOLAÇÃO AO ART. 195, § 5º, DA CF. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 564.354/SE”.



    Contra essa decisão, o INSS interpôs Embargos de Declaração (Vol. 2, fl. 334).



    Na sequência, o Tribunal de origem deu provimento ao Agravo Interno, para destrancar o andamento do Recurso Extraordinário, nos termos da seguinte ementa (Vol. 2, fl. 410):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 76 DO STF FIXADO NO JULGAMENTO DO RE 564.354/SE. "BURACO NEGRO". ADEQUAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AOS TETOS DAS EC'S N. 20/98 E 41/03. AGRAVO PROVIDO PARA ADMITIR E DESTRANCAR O RECURSO EXCEPCIONAL. 



    1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão desta Eg. Corte, ao determinar a adequação do valor do benefício previdenciário do autor aos limites das EC's n.º 20/98 e 41/2003, estaria em conformidade com o entendimento do STF no Tema 76 do STF, fixado por ocasião do julgamento do RE 564.354/SE.



    2. O recurso se insurge, portanto, contra a incidência do citado paradigma, sustentando que o caso dos autos envolveria discussão jurídica diversa daquela travada no STF ao julgar o RE 564.354/SE, qual seja, a impossibilidade de os benefícios concedidos no período denominado "buraco negro" serem recalculados nos mesmos termos dos benefícios concedidos fora destas datas ou, ainda, que restou determinada a incidência dos novos tetos apenas com amparo na informação de que houve a incidência do teto vigente à época da concessão do benefício.



    3. Com todas as vênias ao entendimento do eminente relator, o agravo interno deve ser provido. Sua Excelência inadmitiu o recurso, e seguindo a mesma linha negou provimento ao agravo, ao fundamento de que a matéria já teria sido objeto de julgamento em sede de repercussão geral, explicitando o tema. E, de fato, o Supremo já definiu que os benefícios previdenciários cujo valor houvesse sido reduzido em face do maior valor teto, definido na constituição, vigente ao tempo de sua concessão, deveriam ser revistos em face de novos valores teto estabelecidos nas emendas constitucionais posteriores (20 e 41).



    4. Em sequência, também a suprema corte estabeleceu que esta mesma revisão era de ser feita, ainda que o benefício houvesse sido originariamente concedido antes da vigência da carta política de 1988, explicitando que o julgamento do tema não teria estabelecido limites temporais. Por isso mesmo, tendo o julgado atacado determinado a aplicação dos novos tetos a benefícios antigos, é dizer, deferidos antes de 1988, não seriam admitidos novos recursos, mercê da prévia resolução dos temas.



    5. Ocorre que a matéria objeto do julgamento atacado e do recurso sob exame não se esgota nos temas apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. Muito ao contrário, no processo se discute exatamente a impertinência dos julgamentos mencionados para a solução do processo em foco.



    6. De fato, no tema é importante realçar que o valor dos benefícios previdenciários se define em função de três conceitos básicos, tratados de forma diversa ao longo do tempo pela legislação: Salário de Contribuição, Salário de Benefício e Renda Mensal Inicial. Salário de Contribuição é o valor a partir do qual se calcula o quanto o segurado vai recolher mensalmente para a previdência. Esse valor TENDE a coincidir com o valor de seus ganhos (salário, pró-labore, honorários, etc.). Mas se sujeita a limites, de modo que a contribuição previdenciária somente incide até determinado teto, a partir do qual o segurado deixa de contribuir. Também por isso, o valor do BENEFÍCIO ao final pago do segurado jamais coincide com o valor de seus ganhos na atividade. Essa, aliás, a principal diferença que sempre existiu entre a previdência pública e a privada.



    7. Outro conceito diverso, mas igualmente importante para a definição do valor dos benefícios previdenciários, é o de Salário de Benefício. Este, diferente do primeiro, representa uma grandeza obtida através de uma média dos salários de contribuição. Essa média variou ao longo do tempo, ora considerando os últimos 24, ora os últimos 36, ora todos os salários de contribuição. Também variou no tempo os critérios de atualização dos salários de contribuição considerados na definição do salário de benefício. Somente com a constituição de 1988 é que todos os salários de contribuição considerados no cálculo passaram a ser corrigidos. Este fator também determina a descoincidência entre o valor dos ganhos do segurado e o valor dos benefícios previdenciários de que irá gozar na aposentadoria.



    8. Por derradeiro, definido o valor do salário de benefício é que se calcula do valor da RENDA MENSAL INICIAL que, esta sim, representa o que o segurado vai receber na inatividade. É nesta fase que incide o "Maior valor teto", se feito o cálculo, com as regras vigentes ao tempo do benefício, resultar valor superior ao teto constitucional.



    9. Nos vários processos judiciais que têm sido aforados, seja por ignorância, seja por descuido, seja por outras razões menos nobres, se tem baralhados estes conceitos e ao fundamento de que os benefícios foram tetados, postula-se sua revisão, quando muitas vezes o teto a que se refere o autor é aquele relativo ao salário de contribuição, por exemplo. Em casos assim, não há o direito reconhecido nos temas apreciados pelo Supremo. Aliás, o próprio judiciário, assoberbado de processos e tratando-os infelizmente em massa tem contribuído para a confusão que veio a se estabelecer. E não raro refere a revisão de benefícios que não foram tetados, no sentido dos precedentes referenciados.



    10. Importante destacar que toda a jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive do Supremo, a respeito do cálculo do valor de benefícios previdenciários, sempre adotou a premissa de que o tempo rege o ato. Um benefício deferido no regime de lei mais restritiva não é revisto diante de uma alteração implementada por lei mais benéfica, justamente porque o benefício é regido pela lei de seu tempo. Por que, então, no caso dos novos tetos vindos com as emendas 20 e 41, a revisão foi determinada? O próprio acórdão do Supremo cuidou de esclarecer este ponto, explicitando que não houve qualquer alteração do entendimento anterior. Para o Supremo, a questão da tetagem não é de direito previdenciário, mas questão externa, de Direito Constitucional.



    11. Segundo o acórdão, o valor do benefício continua obediente à lei do tempo. Contudo sendo o valor ARTIFICIALMENTE reduzido em face do valor teto estabelecido na constituição, deve o limite ser adaptado a novos limites, fixados através de novas emendas. A revisão, portanto, não diz respeito às varias etapas do cálculo do valor do benefício, mas, apenas e especificamente, ao valor da RENDA MENSAL INICIAL. Tetos relativos ao salário de benefício não dão ensejo à revisão preconizada.



    12. Outro ponto importante. No caso dos autos a alegação de decadência foi afastada, também com arrimo em decisões de outro tema pelo Supremo que afasta a caducidade na hipótese de atualização de teto. Mas o entendimento do Supremo, corretamente manifestado, afasta a decadência em face da indiscutível constatação de que a questão de atualização do teto somente existe a partir das emendas que o alteraram, não implicando a revisão do valor original da Renda Mensal Inicial.



    13. Ocorre que no caso dos autos, como tem ocorrido com insistência, a parte postulou a revisão do valor original do benefício, fundada em pretensa inserção dele no intervalo que ficou conhecido como "Buraco Negro". E neste caso é força convir que a pretensão se sujeitaria à decadência. A despeito disso o julgado atacado teria afastado a caducidade.



    14. Como se verifica, independentemente de definir se procedem as razões do recorrente, seja quando discute a decadência, como quando discute o mérito, sustentando que o benefício não foi efetivamente tetado, não se pode dizer, como dada a máxima vênia entendeu o relator, que a matéria já foi resolvida pelo STF. O Supremo definiu alguns dos pontos em disputa, mas os precedentes obrigatórios nem de longe apreciaram muitos dos pontos em litígio e corretamente pré-questionados. Demais disso, se trata de matéria importantíssima, principalmente em face dos numerosíssimos casos que ingressam diariamente em juízo.



    15. Agravo regimental provido, para admitir e destravar o recurso”.



    Em 27 de novembro de 2020, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou a devolução dos autos ao Juízo a quo para observância do Tema 810 da repercussão geral (Vol. 3).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem aferiu que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 810. Ao final determinou a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 7).



    É o relatório. Decido.



    Em relação à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    No que diz respeito à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o Plenário desta CORTE, no RE 564.3541-RG (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 



    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com base na documentação juntada aos autos, decidiu que o benefício previdenciário sofreu limitação na data de sua concessão. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 2, fl. 101):



    “A pretensão dos segurados do regime geral da previdência social no sentido de ser revista a sua renda mensal, com o fim de que seja aplicado, para os benefícios anteriormente concedidos, o novo valor teto definido nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, nos valores de R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00, respectivamente, foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 564.354, sob a sistemática de repercussão geral, nos termos do art. 543-B, § 3º, do CPC, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    [...]



    De início, destaco os esclarecimentos feitos pela Ministra relatora, no sentido de que naquele caso analisado "se trata simplesmente de saber se um teto limite fixado por uma Constituição e que foi alterado deflagra automático direito daqueles que recebiam a menos, porque o teto era menor, de também receber a diferença que supera esse teto e sofria o chamado 'corte’, como também que não se trata e nem fora pedido reajuste automático de nada. 



    Afirma: "discute-se apenas se, majorado o teto, aquela pessoa que tinha pago a mais, que é o caso do recorrido, poderia também ter agora o reajuste até aquele patamar máximo". Finalmente, esclarece que o recorrido literalmente alega que teria contribuído sempre com valores acima do limite máximo que valia quando de sua aposentadoria. 



    É por demais importante ficar bem claro o tema objeto do precedente, a fim de evitar confusões na interpretação do julgado. Assim, somente se reconheceu o direito à aplicação imediata do novo teto previdenciário trazido pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 - e não a sua aplicação retroativa - sendo afastada ofensa ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da Constituição) ou ao princípio da irretroatividade das leis. Determinou-se, assim, a aplicação do novo teto para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício, o que pressupõe que este tenha sofrido limitação por ocasião da sua concessão.



    Portanto, referida revisão se refere apenas àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais, ou seja, deverá ser observado se o salário de benefício resultou em valor superior ao teto da época e, por isso, sofreu limitação. Para aqueles benefícios que não sofreram limitação, sequer há interesse de agir, uma vez que nenhum proveito acarretará a fixação do novo teto.



    Deverá ser observado, no entanto, se o benefício do autor sofrera a revisão administrativa prevista no art. 21, § 3º, da Lei 8.880/94, ora transcrito: 



    [...]



    No caso concreto, as telas de consulta à revisão do benefício do instituidor da pensão da demandante, acostadas aos autos pelo INSS (id. 4058300.1861873, p. 02), constam a seguinte informação "salário base acima do teto, colocado no teto". Por outro lado, a Agência de Atendimento de Demandas Judiciais em Recife informa que a aposentadoria que originou o benefício da demandante não foi contemplado pela revisão do art. 26 da Lei 8.870/94, por ter sido concedida antes do período 05/04/1991 (mesmo identificador, p. 01).



     Assim, como a Emenda Constitucional 20/98 fixou o teto em R$ 1.200,00 e a Emenda Constitucional 41/2003 fixou o teto em R$ 2.400,00, faria jus a parte autora a receber não a diferença entre o novo teto e o seu salário de benefício, mas sim o valor deste sem o limitador que fora aplicado na época, com o pagamento dos atrasados, a partir da vigência das referidas Emendas Constitucionais.



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS.” 



     



    Assim, para concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.330.825-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/10/2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.



    3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo.



    4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1.100.188-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.



    2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.317.366-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/10/2021)



    Por fim, para verificar se a aplicação das normas vigentes ao tempo da concessão do benefício implica diminuição do valor concedido em razão de limitador previdenciário, seria necessária a análise das legislações aplicáveis ao caso concreto à época da concessão do benefício previdenciário. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente